Tribunal: STM
Processo: 7000767-23.2023.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. ABANDONO DE POSTO (ART. 195 DO CPM). AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. IRREGULARIDADES FORMAIS. RELAXAMENTO DA PRISÃO. DENÚNCIA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. LASTRO PROBATÓRIO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. TESE DEFENSIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CABIMENTO. PLEITO SUBSIDIÁRIO. CRIME DE MÃO PRÓPRIA. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO PARA QUE O PACIENTE RESPONDA DE FORMA ISOLADA DOS DEMAIS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I - Habeas Corpus impetrado em favor de Oficial da Marinha do Brasil, que, preso em flagrante, juntamente com outros dois militares, sob a acusação de haver abandonado seu posto de serviço em Embarcação (art. 195 do CPM), figura como Réu em ação penal militar.
II - Constatadas irregularidades meramente formais no Auto de Prisão em Flagrante (APF) e relaxada a prisão dele decorrente, a ilegalidade que fulminou de vício o procedimento restou afastada, não alcançando a denúncia, tampouco as fases supervenientes da instrução processual. A peça pórtico oferecida pelo Parquet, no desempenho do múnus acusatório, não se vincula, exclusivamente, aos procedimentos investigativos, que têm a simples função de ponto de partida para a acusação, pois o fundamento da atuação do Órgão Ministerial são os fatos que originaram a imputação.
III - Não prospera a alegação de que a denúncia encontra-se despida de justa causa, por estar lastreada em APF inquinado de nulidade, e que seu recebimento pelo Juízo, dando ensejo à instauração da ação penal militar, resultou em constrangimento ilegal ao Paciente, pois a narrativa exordial possui suporte nos elementos de fato carreados aos autos, evidenciando indícios suficientes de autoria e de materialidade, aptos a configurar a justa causa necessária à persecução penal.
IV - A despeito do esforço argumentativo da Defesa, o acervo pré-constituído do Writ não se mostrou robusto o bastante para desconstituir, de plano, a justa causa existente no oferecimento da denúncia. Aprofundar a análise, nos termos pretendidos no Habeas Corpus, significaria indevida supressão de instância, subtraindo do primeiro grau de jurisdição o conhecimento da demanda, regularmente instaurada, atentando contra o princípio do in dubio pro societate.
V - A tese de inexistência de crime militar, por atipicidade da conduta, não prospera, in casu, pois a aferição da tipicidade, da ilicitude e da culpabilidade, decorrentes da conduta veiculada na peça inaugural do processo, deverá ocorrer no bojo da ação penal militar, após a regular instrução processual na instância a quo.
VI - O pleito subsidiário de separação do processo e redistribuição do feito, para que o Paciente responda de forma isolada no polo passivo, por tratar-se de crime de mão própria, também não merece acolhimento, neste momento processual, porquanto ainda pendente de análise pelo primeiro grau de jurisdição. Eventual apreciação da vertente quaestio no Juízo ad quem implicaria exercício indevido das atribuições do juízo a quo.
VII - A jurisprudência desta Corte é firme a respeito da excepcionalidade da utilização do Writ para o trancamento de ação penal militar. Habeas Corpus a que se nega provimento. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/11/2023 A
23/11/2023
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000767-23.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: JOSÉ MARCELO CAVALCANTI SANTOS
ADVOGADO(A): LUCIANA COLARES MANSANO (OAB RJ103764)
ADVOGADO(A): BRUNA BRITO SILVA DOS REIS REBELLO (OAB RJ126483)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE
JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
"HABEAS CORPUS" E DENEGAR A ORDEM, POR CARÊNCIA DE AMPARO
LEGAL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000767-23.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PACIENTE: JOSÉ MARCELO CAVALCANTI SANTOS
ADVOGADO(A): LUCIANA COLARES MANSANO (OAB RJ103764)
ADVOGADO(A): BRUNA BRITO SILVA DOS REIS REBELLO (OAB RJ126483)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
EMENTA
HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. ABANDONO DE
POSTO (ART. 195 DO CPM). AUTO DE PRISÃO EM
FLAGRANTE.
IRREGULARIDADES
FORMAIS.
RELAXAMENTO DA PRISÃO. DENÚNCIA. INDÍCIOS DE
MATERIALIDADE E AUTORIA. LASTRO PROBATÓRIO.
JUSTA
CAUSA
CONFIGURADA.

TESE
DEFENSIVA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CABIMENTO. PLEITO
SUBSIDIÁRIO. CRIME DE MÃO PRÓPRIA. REDISTRIBUIÇÃO
DO FEITO PARA QUE O PACIENTE RESPONDA DE FORMA
ISOLADA DOS DEMAIS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE.
VEDAÇÃO
DA
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL
MILITAR.
EXCEPCIONALIDADE.
ORDEM
DENEGADA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I - Habeas Corpus impetrado em favor de Oficial da Marinha do
Brasil, que, preso em flagrante, juntamente com outros dois
militares, sob a acusação de haver abandonado seu posto de serviço em
Embarcação (art. 195 do CPM), figura como Réu em ação penal
militar.
II - Constatadas irregularidades meramente formais no Auto de Prisão
em Flagrante (APF) e relaxada a prisão dele docorrente, a ilegalidade
que fulminou de vício o procedimento restou afastada, não alcançando
a denúncia, tampouco as fases supervenientes da instrução
processual. A peça pórtico oferecida pelo Parquet, no desempenho do
múnus acusatório, não se vincula, exclusivamente, aos procedimentos
investigativos, que têm a simples função de ponto de partida para a
acusação, pois o fundamento da atuação do Órgão Ministerial são os
fatos que originaram a imputação.
7000767-23.2023.7.00.0000
40001356994 .V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III - Não prospera a alegação de que a denúncia encontra-se despida de
justa causa, por estar lastreada em APF inquinado de nulidade, e que
seu recebimento pelo Juízo, dando ensejo à instauração da ação penal
militar, resultou em constrangimento ilegal ao Paciente, pois a
narrativa exordial possui suporte nos elementos de fato carreados aos
autos, evidenciando indícios suficientes de autoria e de materialidade,
aptos a configurar a justa causa necessária à persecução penal.
IV - A despeito do esforço argumentativo da Defesa, o acervo pré-
constituído do Writ não se mostrou robusto o bastante para
desconstituir, de plano, a justa causa existente no oferecimento da
denúncia. Aprofundar a análise, nos termos pretendidos no Habeas
Corpus, significaria indevida supressão de instância, subtraindo do
primeiro grau de jurisdição o conhecimento da demanda, regularmente
instaurada, atentando contra o princípio do in dubio pro societate.
V - A tese de inexistência de crime militar, por atipicidade da conduta,
não prospera, in casu, pois a aferição da tipicidade, da ilicitude e da
culpabilidade, decorrentes da conduta veiculada na peça inaugural do
processo, deverá ocorrer no bojo da ação penal militar, após a regular
instrução processual na instância a quo.
VI - O pleito subsidiário de separação do processo e redistribuição do
feito, para que o Paciente responda de forma isolada no polo
passivo, por tratar-se de crime de mão própria, também não merece
acolhimento, neste momento processual, porquanto ainda pendente de
análise pelo primeiro grau de jurisdição. Eventual apreciação da
vertente quaestio no Juízo ad quem implicaria exercício indevido das
atribuições do juízo a quo.
VII - A jurisprudência desta Corte é firme a respeito da
excepcionalidade da utilização do Writ para o trancamento de ação
penal militar. Habeas Corpus a que se nega provimento. Decisão por
unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus e
denegar a Ordem, por carência de amparo legal.
7000767-23.2023.7.00.0000
40001356994 .V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 20 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelas
causídicas Dra. Bruna Brito Silva dos Reis Rebello (OAB/RJ nº 126.483) e Dra.
Luciana Colares Mansano (OAB/RJ nº 103.764), em favor de JOSÉ MARCELO
CAVALCANTI SANTOS, Capitão-Tenente da Marinha do Brasil, Réu na Ação
Penal Militar nº 7000633-63.2023.7.01.0001, em trâmite perante o Juízo da 2ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), apontado como Autoridade
Coatora.
Consta como processo relacionado, além da mencionada Ação Penal
Militar, o Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 7000881-63.2022.7.01.0001/RJ.
A Exordial foi instruída com os seguintes documentos (evento 1 do
HC):
- cópia da Denúncia;
- cópia da Decisão judicial que a recebeu;
- Ordem Interna nº 02-06 (que trata da Organização do Serviço em Regime de Porto
e Viagem), de 18/10/2018; e
- cópia dos assentamentos militares, bem como outros documentos referentes à
carreira militar do Paciente.
Na peça Pórtico, as Impetrantes relatam que o Paciente é um dos
indiciados na indigitada Ação Penal, pela suposta prática do delito insculpido no art.
195
1 do CPM (Abandono de Posto), ocorrido em 11/11/2022.
Consoante atesta o Auto de Prisão em Flagrante nº 7000881-
63.2022.01.0001/RJ, o Paciente foi preso em flagrante delito, juntamente com outros
dois militares que o acompanhavam, por ocasião da lavratura do Auto, o CB William
Vieira da Silva Chaves e o MN Anthony Rérisson Monteiro de Santana.
O APF foi lavrado no âmbito do Navio Hidroceanográfico Taurus
(NHo Taurus), subordinado ao Comando do 1º Distrito Naval, em decorrência da
acusação de terem os sobreditos militares se ausentado da Embarcação, durante a
madrugada, sem autorização. Os fatos que embasaram o aludido flagrante foram
participados pelo Comandante daquela Organização Militar, por intermédio do
Ofício nº 87/2022/NHo Taurus-MB, de 11/11/2022 (evento 1, INIC1, do APF).
7000767-23.2023.7.00.0000
40001356994 .V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 12/11/2022, o juiz da 2ª Auditoria da 1ª CJM determinou o
relaxamento do mencionado flagrante, nos seguintes termos (evento 7, DEC, do
APF), in litteris:
"Foi lavrado, aos 11 de novembro de 2002, Auto em Prisão em Flagrante (APF) em
desfavor dos militares, Capitão-Tenente JOSÉ MARCELO CAVALCANTI
SANTOS, filho de José Marcelo da Silva Santos e Márcia de Sá Cavalcanti, nascido
aos 13/9/1991; Cabo WILIAN VIEIRA DA SILVA CHAVES, filho de Luiz Alberto
Chaves e Sueli Vieira dos Santos, nascido aos 17/11/1993 e Marinheiro ANTHONY
RERRISSON MONTEIRO DE SANTANNA, filho de Robledo José de Santana e
Luciane da Silva Monteiro, nascido aos 06/5/2001, pelo fato de terem,
supostamente, praticado o delito previsto no artigo 195 do Código Penal Militar.
De acordo com os autos, não foram juntados no presente APF nenhuma das peças
essenciais, não havendo nada que confirme as circunstâncias do fato, constando tão
somente a oitiva de testemunhas que não presenciaram o ocorrido e flagranteados,
sequer tendo sido ouvidos os policiais militares que efetuaram as prisões, não se
sabendo exatamente de que forma ocorreram.
De igual modo, também não foram juntadas as escalas de serviço, tampouco consta
qual o tipo de serviço os agentes se encontravam, o que impossibilita a análise do
crime de abandono de posto. Ainda, não consta nota de culpa e demais peças
pertinentes ao auto de prisão em flagrante.
Pelo exposto, diante da completa ausência tanto das formalidades necessárias ao
auto de prisão, bem como da alegada ausência de escala de serviço, não resta outra
alternativa, em que pese a gravidade do crime, em especial diante da presença de
oficial, senão RELAXAR as prisões do CT JOSÉ MARCELO CAVALCANTI
SANTOS, CB WILIAN VIEIRA DA SILVA CHAVES e MN ANTHONY RERRISSON
MONTEIRO DE SANTANNA, nos termos do artigo 5º, inciso LXV, da Constituição
da República Federativa do Brasil (a prisão ilegal será imediatamente relaxada
pela autoridade judiciária).
Expeçam-se alvarás de soltura para que sejam postos em liberdade, se, por outro
motivo não estiverem presos. [...]". (Grifos no original).
Com esteio neste Decisum, as Impetrantes argumentam que a Denúncia
oferecida pelo Ministério Público Militar, em desfavor do Paciente, é inepta e, dessa
forma, não contém a justa causa necessária para o prosseguimento da Ação Penal,
posto que lastreada em APF eivado de irregularidades.
Aduzem, ademais, que a conduta investigada na referida Ação é
atípica, pois o afastamento ocorreu porque os militares foram, tão somente, apanhar
um lanche, em local dentro dos limites permitidos.
Explicam que o Paciente estava em horário de descanso, e sua conduta
era comum entre os militares envolvidos na rotina do serviço de guarda daquela
Embarcação, in verbis:
7000767-23.2023.7.00.0000
40001356994 .V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Tendo em vista as circunstâncias que envolvem os militares escalados para o
serviço de 24h, a falta de “ceia” ou “catanho” é sem dúvida, algo de relevância,
pois diante destes fatos, outra solução não lhes restam, senão “pedir” algo em fast
food para suprir esta necessidade, ou melhor: a fome!
Registre-se que hoje existe uma enorme variedade de meios de comunicação,
ferramentas, aplicativos que possibilitam entregas de fast food de forma rápida,
segura e satisfatória de forma a suprir certas necessidades.
Certo que a alimentação daquele dia não fora suficiente, o Paciente e outros dois
militares tomaram a decisão de realizar um “pedido de lanche”, decisão esta que
foi seguida por 2 outros militares da escala: o MN A. Rerísson e o CB Willian.
Ciente que o lanche só poderia ser entregue em um Pórtico de entrada da Unidade
Militar, o Capitão-Tenente Cavalcanti para lá se dirigiu, ocasião em que os outros 2
militares o acompanharam.
Importante registrar aqui que esta conduta não é atípica, posto que é comum
militares de serviço em Navios, pedirem para entrega de alimentos. Repise-se que
para quem tira serviço no NHo Taurus isso é permissivo e comum.”
Sustentam, ainda, que o suposto afastamento, apontado como crime,
em nada prejudicou a rotina prevista para aquele dia, não tendo causado qualquer
risco à segurança do navio, principalmente porque "não houve 'abandono de posto' e
sim, um afastamento, possível, momentâneo e totalmente permitido dentro da área
de jurisdição que se encontrava".
Afirmam, em decorrência, que o recebimento da Exordial Acusatória
pelo Juiz da 2ª Auditoria da 1ª CJM, Autoridade Coatora, resultou na deflagração de
Ação Penal Militar despida de justa causa, o que configura verdadeiro ato de
constrangimento ilegal, em face do Paciente.
Em conclusão, as causídicas formulam os seguintes pedidos:
“a) Diante do exposto, requer a esse Egrégio Superior
Tribunal, LIMINARMENTE, a concessão de plano da ordem de "Habeas Corpus",
para que cesse imediatamente o CONSTRANGIMENTO ILEGAL que está sendo
imposto ao PACIENTE, suspendendo-se imediatamente todos os atos presentes e
futuros, em relação a ele, relativos à Ação Penal Militar n°7000633-
63.2023.7.01.0001;
b) Após recebidas as informações da Autoridade Coatora e parecer do Órgão
Ministerial, se digne determinar ao final, com o julgamento do presente writ, a
concessão da ordem de Habeas Corpus para o trancamento da Ação Penal Militar,
exclusivamente em desfavor da Paciente, Capitão-Tenente José Marcelo
Cavalcanti Santos, em razão do constrangimento ilegal por falta de justa e por
atipicidade da conduta;
7000767-23.2023.7.00.0000
40001356994 .V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) Caso não seja concedida a ordem para trancamento da ação penal militar, que
seja determinada a redistribuição da ação para que apenas o Paciente passe a
constar no polo passivo, tento em vista ser o abandono de posto um crime militar de
mão própria, o qual não admite coautoria;
d) que ao final, seja o presente mandamus julgado, e pela insignificância do
ocorrido para a Administração Pública Federal, que seja admitido e aplicado o
princípio da intervenção mínima, por ser esta medida mais adequada ao caso,
desclassificando o crime de Abandono de posto, para transgressão disciplinar,
conforme previsto nos Regulamentos de Disciplina”. (Grifos no original)
Em Despacho proferido na data de 21/09/2023, requisitei informações
ao Juízo da 2º Auditoria da 1ª CJM, em atenção ao permissivo do art. 91, §1º
2, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), reservando-me apreciar o
pleito de concessão de liminar, após o recebimento da manifestação daquela
Autoridade (evento 6, do HC).
As informações pertinentes vieram aos autos em 02/10/2023, contendo
o atual andamento da Ação Penal Militar, já em fase de oitivas testemunhais (evento
12 do HC).
Em Decisão monocrática de 09/10/2023, indeferi a liminar vindicada,
face a não comprovação dos requisitos autorizadores - o fumus boni iuris e
o periculum in mora, bem como o arcabouço probatório pré-constituído não haver
demonstrado o constrangimento ilegal, apto a justificar a requerida medida de
urgência (evento 14, DEC1, do HC).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar da União, após vista dos autos,
manifestou-se, por meio de Parecer da lavra da Ilma. Subprocuradora-Geral de
Justiça Militar, Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, pelo indeferimento da liminar
pretendida e pela denegação da ordem de habeas corpus, nos seguintes termos, in
litteris (evento 20 do HC):
“Nesse mote, impossível encerrar prematuramente o devido processo penal
regularmente instaurado com justa causa, à míngua das hipóteses plausíveis para
abrigo da via excepcional do writ (atipicidade da conduta, causas de extinção da
punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e de
prova da materialidade).
Cabe acrescer ao caso a inexistência de motivos e fundamentos jurídicos
extraordinários aptos a nublar o prosseguimento da persecutio criminis in judicio
(Ação Penal Militar nº 70000633-63.2023.7.01.0001). Outrossim, constata-se
também que o Paciente atualmente não se encontra sob risco de qualquer lesão ou
ameaça ao seu “direito de ir e vir”.
[...]
7000767-23.2023.7.00.0000
40001356994 .V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar opina pelo conhecimento
do presente Habeas Corpus, ratificando-se o indeferimento da liminar requerida, e,
no mérito, pronuncia-se pela denegação da ordem.”
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os pressupostos legais de admissibilidade, a presente ação
constitucional de Habeas Corpus merece ser conhecida.
Quanto à pretensão veiculada, no entanto, o pleito não logra prosperar.
Trata-se de Writ impetrado em favor do Capitão-Tenente da Marinha
do Brasil JOSÉ MARCELO CAVALCANTI SANTOS, que figura como Réu na
Ação Penal Militar (APM) nº 7000633-63.2023.7.01.0001, em trâmite no Juízo da 2ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), pela suposta prática do crime
previsto no art. 195 do CPM.
Consta dos autos que o Paciente foi preso em flagrante (Auto de Prisão
em Flagrante nº 7000881-63.2022.01.0001/RJ), juntamente com outros dois
militares, o CB William Vieira da Silva Chaves e o MN Anthony Rérisson Monteiro
Santana, sob a acusação de terem abandonado seus postos de serviço, no Navio
Hidroceanográfico Taurus (NHo Taurus), no dia 11/11/2022, fato que deu origem à
citada APM.
O escopo da impetração sub examine circunscreve-se ao pleito de
trancamento da indigitada Ação Penal Militar nº 7000633-63.2023.7.01.0001,
exclusivamente em relação ao Paciente, sob o argumento de que a denúncia
motivadora da persecutio criminis lastreou-se em Auto de Prisão em Flagrante
lavrado indevidamente e, logo, não deveria ter sido recebida pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM.
Alegam as Impetrantes, em suma, que a conduta imputada ao Paciente
é atípica e que a peça pórtico não ostenta a justa causa necessária à deflagração da
Ação Penal Militar, carecendo de lastro probatório mínimo.
Por derradeiro, requerem que, caso não seja acolhido o pedido de
trancamento da Ação, com a interrupção da marcha processual, seja o feito
redistribuído, a fim de que o Paciente possa figurar sozinho no polo passivo, haja
vista o delito do art. 195 do CPM ser crime de mão própria, não admitindo, assim,
coautoria.
7000767-23.2023.7.00.0000
40001356994 .V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A despeito do esmero argumentativo vertido pelas Impetrantes na
edificação do Remédio Heroico, não vislumbro cuidar-se de caso passível de
contemplação, pela via estreita do Habeas Corpus.
O presente Writ pugna pelo trancamento precoce da Ação Penal
Militar, contudo, os fundamentos fáticos e jurídicos que o instruem não lograram
êxito em demonstrar a existência de ilegalidade ou abuso de poder, em desfavor do
Paciente, capazes de causar-lhe constrangimento ilegal ou, ainda, risco iminente à
sua liberdade de locomoção.
O Habeas Corpus é instrumento processual com assento constitucional
(art. 5º, LXVIII
3, CF/88), destinado a combater ameaça de restrição ou de violência à
liberdade de locomoção do cidadão, proveniente de ato abusivo ou ilegal de
autoridade legítima. Tratando do tema, Gustavo Henrique Badaró
4 leciona, in verbis:
“[...] a magnitude do habeas corpus é definida pela Constituição, que não prevê
qualquer restrição além da situação de alguém que esteja a ‘sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção’. Aliás, não
é necessário sequer que haja processo, podendo o habeas corpus ser impetrado
contra atos do inquérito policial ou mesmo por ilegalidades praticadas por
particular.”
Embora o manejo da ação constitucional destine-se, primordialmente, a
impedir a turbação do direito de ir e vir, ou restaurá-lo, quando já violado, é
consabido que a pragmática forense admite seu emprego em situações excepcionais,
para suspender o andamento de processos, sejam eles judiciais ou administrativos.
Para o trancamento de Ação Penal Militar, exige-se a comprovação, de
plano, da manifesta atipicidade da conduta, da falta de indícios mínimos de autoria e
de materialidade delitiva, ou da existência de causa extintiva da punibilidade. Sobre
esse aspecto, o professor Enio Luiz Rosseto
5, ao discorrer sobre as ações autônomas
de impugnação, explana:
“A jurisprudência do STF é firme no sentido de que o trancamento da ação penal é
medida excepcional, na via estreita do habeas corpus, somente é viável desde que
se comprove, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção
da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a
materialidade do delito. Neste sentido, segue a decisão que denegou ordem de HC
112.957-SP, rel. Min Teori Zavaski, assim ementada:
‘I – Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a extinção da
ação penal de forma prematura somente se dá em hipóteses excepcionais,
quando patentemente demonstrada (a) atipicidade da conduta; (b) a ausência
de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou, (c) a presença
de causa extintiva da punibilidade.’
7000767-23.2023.7.00.0000
40001356994 .V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No HC 137.575/PR, rel. Min Ricardo Lewandowski, j. 6.6.2017, Dje – 21.06.2017,
reafirmou-se a linha de entendimento sobre o tema:
(...)
III – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida
excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) manifesta atipicidade da
conduta, (ii) de presença de causa extintiva da punibilidade do paciente ou
(iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o
que não ocorre na situação sob exame.’ [...]” (Grifos nossos)
Com efeito, nenhuma dessas hipóteses foi identificada nos autos.
As Impetrantes sustentam a ausência de justa causa, alegando a
ocorrência de “uma série de equívocos” na lavratura do flagrante, em desfavor do
Paciente, devido à ausência de peças essenciais à composição do Auto de Prisão em
Flagrante, motivo pelo qual restou ilegal a prisão dos militares, naquela ocasião.
Consoante destacado na decisão que indeferiu a liminar, o Juiz
Singular, ao ser informado acerca da prisão em flagrante, avaliou a documentação e
determinou a imediata expedição de Alvará de Soltura, consignando em sua decisão
(evento 7 do APF), in litteris:
“[...]
De acordo com os autos, não foram juntados no presente APF nenhuma das peças
essenciais, não havendo nada que confirme as circunstâncias do fato, constando
tão somente a oitiva de testemunhas que não presenciaram o ocorrido e
flagranteados, sequer tendo sido ouvidos os policiais militares que efetuaram as
prisões, não se sabendo exatamente de que forma ocorreram.
De igual modo, também não foram juntadas as escalas de serviço, tampouco
consta qual o tipo de serviço os agentes se encontravam, o que impossibilita a
análise do crime de abandono de posto. Ainda, não consta nota de culpa e demais
peças pertinentes ao auto de prisão em flagrante.
Pelo exposto, diante da completa ausência tanto das formalidades necessárias ao
auto de prisão, bem como da alegada ausência de escala de serviço, não resta outra
alternativa, em que pese a gravidade do crime, em especial diante da presença de
oficial, senão RELAXAR as prisões do CT JOSÉ MARCELO CAVALCANTI
SANTOS, CB WILIAN VIEIRA DA SILVA CHAVES e MN ANTHONY RERRISSON
MONTEIRO DE SANTANNA, nos termos do artigo 5º, inciso LXV, da Constituição
da República Federativa do Brasil (a prisão ilegal será imediatamente relaxada
pela autoridade judiciária).
Expeçam-se alvarás de soltura para que sejam postos em liberdade, se, por outro
motivo não estiverem presos. [...] (Grifos nossos)
7000767-23.2023.7.00.0000
40001356994 .V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por conseguinte, relaxada a prisão em flagrante, a ilegalidade que
fulminou de vício o procedimento ocasionador do cerceamento de defesa restou
afastada.
Nesse contexto, malgrado o escólio fático-probatório do Auto de Prisão
em Flagrante não ter sido bastante para evidenciar todas as circunstâncias que
envolveram o evento investigado, isto não apaga, do mundo dos fatos, o afastamento
da embarcação levado a efeito pelo Paciente, enquanto encontrava-se de serviço.
Apesar das lacunas iniciais ocorridas, a documentação apontada como
ausente pelo Magistrado foi devidamente carreada aos autos do APF 5 (cinco) dias
após a Decisão que determinou o relaxamento da prisão, pela Organização Militar
encarregada (evento 25 do APF), contendo:
- Termo de Apresentação;
- Folha de Qualificação do Preso;
- Termo de Compromisso;
- Nota das Garantias Constitucionais;
- Termo de Comunicação à Família;
- Auto de Prisão em Flagrante (contendo as oitivas testemunhais);
- Nota de Culpa; e
- Avaliação Médica.
A data aposta em todos os documentos é a mesma em que se deu a
prisão em flagrante, qual seja, 11/11/2022, de onde se infere terem sido elaborados
no fatídico dia. Porém, é fato que este aspecto não ilide o vício inicial do Auto de
Prisão em Flagrante. A ilegalidade cessou, efetivamente, com o relaxamento da
prisão, a partir de quando não mais há que se falar em vícios ou nulidades.
A toda evidência, a irregularidade constatada no Auto de Prisão em
Flagrante foi meramente formal e restringiu-se àquele procedimento administrativo,
não alcançando a denúncia, tampouco as fases supervenientes da instrução
processual.
A despeito dos vícios do APF, a documentação apresentada pela OM é
legítima e válida, de forma que sua utilização como subsídio para a exordial
acusatória, fornecendo indícios de autoria e materialidade, passível de ser submetida
ao contraditório durante a instrução processual, é regular e lícita.
7000767-23.2023.7.00.0000
40001356994 .V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A peça pórtico oferecida pelo Parquet Castrense, no desempenho
do múnus acusatório, não se vincula, exclusivamente, aos procedimentos
investigativos, que tem a mera função de ponto de partida para a acusação,
apresentando os indícios de autoria e materialidade delitivas.
Na verdade, o fundamento da atuação do Órgão Ministerial são os fatos
que originam a imputação, assim, a vestibular deve fazer-se acompanhar de
indicativos quanto à comprovação da ocorrência do fato delituoso e de seu
responsável, capazes de sustentar as razões de convicção que conduziram ao libelo,
evidenciando a chamada justa causa, indispensável para a instauração de toda ação
penal.
Acerca do assunto, são esclarecedores os ensinamentos da doutrina de
Renato Brasileiro de Lima
6:
“Justa causa para o processo penal condenatório é o suporte probatório mínimo
(probable cause) ou o conjunto de elementos de fato e de direito (fumus comissi
delicti) que evidenciam a probabilidade de confirmar-se a hipótese acusatória
deduzida em juízo, constituindo, assim, uma plausibilidade do direito de punir,
extraída dos elementos objetivos coligidos nos autos, os quais devem demonstrar
satisfatoriamente a prova da materialidade e os indícios de que o denunciado foi o
autor de conduta típica, ilícita (antijurídica) e culpável. [...]
Em regra, esse lastro probatório é fornecido pelo inquérito policial, o que, no
entanto, não impede que o titular da ação penal possa obtê-lo a partir de outras
fontes de investigação. Aliás, como destaca o próprio art. 12 do CPP, os autos do
inquérito policial deverão acompanhar a denúncia ou queixa, sempre que servir de
base a uma ou outra.” (Grifos nossos)
Por sua vez, o Julgador, ao apreciar a preambular delitiva, limita-se a
um juízo sumário de cognição, atendo-se, tão somente, à verificação da existência de
um lastro probatório mínimo, que se reflete na presença de indícios suficientes de
autoria e materialidade, repise-se, capazes de configurar a justa causa para a
persecução penal.
Dessa forma, atendidos os requisitos formais previstos no art. 77
7 do
Código de Processo Penal Militar, e não incidindo a denúncia em nenhuma das
hipóteses constantes do art. 78
8 do mesmo Códex processual, há que ser recebida,
em necessária prevalência do princípio do in dubio pro societate, nessa fase
processual.
Sendo o APF peça meramente informativa, tal qual o inquérito policial
militar, os vícios que porventura dele despontem somente alcançam a ação penal se
causarem prejuízo às partes, situação que requer a correlata comprovação, na fase
7000767-23.2023.7.00.0000
40001356994 .V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

processual oportuna, nos termos do que delineia o princípio do pas de nullité sans
grief.
Portanto, não merece prosperar a alegação das Impetrantes de que a
denúncia encontra-se despida de justa causa, por estar lastreada em APF inquinado
de nulidade, bem como seu recebimento pelo Julgador, com a consequente
instauração da Ação Penal Militar, resultou em constrangimento ilegal ao Paciente.
Com efeito, na Ação Penal Militar que deu origem ao presente
Remédio Heroico, prima facie, não há que se falar em inexistência de indícios de
autoria e de materialidade, pois a falência do APF decorre de questões formais, o que
em nada esmaece o suporte probatório notadamente existente.
A narrativa exordial possui suporte nos elementos de fato carreados aos
autos, e o Decisum de primeiro grau, que recebeu a peça acusatória, proferido pela
autoridade coatora, não merece qualquer reparo, in litteris:
“Na análise inicial do recebimento da Peça Acusatória, incumbe ao Juiz perquirir
se há, no caso sub examine, a presença indispensável da justa causa para deflagrar
a ação penal ante a materialidade do fato/delito e indícios suficientes de autoria.
No entendimento do Prof. Renato Brasileiro de Lima, "a expressão justa causa deve
ser entendida como um lastro probatório mínimo indispensável para a instauração
de um processo penal (prova da materialidade e indícios de autoria), funcionando
como uma condição de garantia contra o uso abusivo do direito de acusar. Em
regra, esse lastro probatório é conferido pelo inquérito policial, o qual, no entanto,
não é o único instrumento investigatório" (Manual de Processo Penal, Volume
único, 8ª edição, pág. 1404).
No presente feito, o MPM sustenta que os Denunciados, que estavam escalados e
cumpriam Serviço em Regime de Porto e Viagem a bordo do Navio
Hidroceanográfico Taurus, no dia 11 de novembro de 2022, por volta das 00:30h,
agindo de forma livre e consciente, ausentaram-se da organização militar,
abandonando, assim, o lugar onde deveriam estar de serviço, sem licença ou
autorização, capitulando, em tese, o delito de abandono de posto (evento 71,
DENUNCIA1).
Após proceder a uma análise dos autos, em exame de cognição sumária pertinente
a esta fase processual, sendo que neste momento prevalece o princípio do in dubio
pro societate, verifico estarem atendidas as formalidades legais previstas nos Art.
30 e 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), e presente o lastro
probatório mínimo, consubstanciado no detalhe do serviço no porto (evento 36,
DOC3), vídeos do sistema de monitoramento (evento 64, vídeos 01 e 02 e evento
68), há justa causa para o processamento da presente ação penal, prevalecendo,
nesse momento, o princípio do in dubio pro societate, pelo que RECEBO A
DENÚNCIA.[...]” (Grifos nossos)
7000767-23.2023.7.00.0000
40001356994 .V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, o recebimento da denúncia tem por reflexo concreto o início
do processo penal militar propriamente dito, não representando a antecipação de um
veredicto final.
Noutro giro, destaca-se que a via do Habeas Corpus exige da parte que
o impetra o ônus de provar o que alega, como elucida a lição de Badaró
9, in verbis:
“De qualquer forma, tratando-se de processo documental, no julgamento do habeas
corpus as provas existentes nos autos deverão ser analisadas. Há, portanto, exame
de prova: da prova pré-constituída que acompanha a petição inicial, da resposta
ao pedido de informação e de qualquer outra prova documental juntada aos autos.
[...]
Até mesmo para o trancamento da ação penal é possível o exame da prova desde
que seja para demonstrar a total ausência de prova, que caracteriza falta de justa
causa. Trata-se, porém, de uma análise negativa das provas, tendo por objeto a
inexistência de qualquer prova. Não se poderá, contudo, diante da prova existente,
fazer uma análise valorativa ou comparativa, discutindo se é ou não suficiente
para a caracterização da justa causa. [...]” (Grifos nossos)
Compulsando os autos, constata-se que a Ação Constitucional sub
examine não se fez acompanhar de provas capazes de demonstrar a alegada ausência
de justa causa, e o caderno pré-constituído aponta em sentido diverso do que alegam
as Impetrantes.
Resta incontroverso que o Paciente se afastou do serviço, juntamente
com outros dois militares. Nos autos, há imagens das câmeras de segurança
demonstrando, com nitidez, que o veículo por eles utilizado saiu do aquartelamento
pelo Portão das Armas; e os três envolvidos confirmaram a saída de bordo, quando
inquiridos por ocasião do flagrante (eventos 62 e 25, respectivamente, do APF).
Neste ponto, o Writ sustenta que o afastamento não foi criminoso, pois
os Investigados sequer ultrapassaram a divisa territorial prevista em norma
regulamentar interna, que delimita a jurisdição daquele tipo de Serviço (Serviço em
Regime de Porto e Viagem), naquela localidade.
Acrescentam, ainda, que o fato não consistiu em “abandono de posto”,
mas sim, uma rápida saída para a compra de lanches, o que, segundo afirmam, é
prática habitual entre os elementos da Guarnição de Serviço da Organização Militar
a que pertencem, como transcrito do Relatório.
Na intenção de se aclarar quanto à área onde é permitida a livre
circulação da Guarnição de Serviço, juntam aos autos a Norma 02-06, de
18/10/2018, que estabelece as regras e procedimentos para o Serviço em Regime de
Porto e Viagem do Navio Hidroceanográfico Taurus (NHO Taurus) (evento 1,
ANEXOSPET6, do HC).
7000767-23.2023.7.00.0000
40001356994 .V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, o normativo carreado ao Writ não indica, de forma clara e
precisa, os limites territoriais ou situações nas quais o afastamento é permitido, e
reporta-se a outros regulamentos, que não instruem o Habeas Corpus.
Assim, a apreciação e a interpretação da documentação, no presente
momento processual, mostram-se prematuras, podendo vir a interferir no mérito da
demanda, cujo julgamento compete ao juízo de primeiro grau.
Ainda como destacado pelas próprias Impetrantes, o Paciente estava
escalado como Oficial de Serviço no dia 11/11/2022 (evento 1, ANEXOSPET6, do
HC), e, segundo se depreende da Norma 02-06, suas atribuições funcionais incluíam
assegurar o cumprimento das rotinas de bordo, bem como não permitir a saída de
nenhum militar de serviço, sem que outro o substituísse no posto, senão vejamos:
“3.3 - Descrição dos Serviços no Porto Oficial de Serviço no Porto:
O Oficial de Serviço, no exercício de suas atribuições, e o representante do
Comandante e, como tal, tem plena autoridade sobre tudo o que se relacionar com o
serviço, competindo-lhe, em complemento aos deveres constantes da Norma em
referência b, o seguinte:
a) Conhecer e ser o responsável pelo exato cumprimento da rotina de bordo, pela
execução de todas as disposições prescritas nesta Organização Administrativa ou
em Ordem Interna, pelo asseio e aspecto marinheiro do Navio e pela apresentação
do pessoal de serviço;
b) Ser o responsável por todas as irregularidades que se derem, durante seu
serviço, em relação às obrigações que lhe são impostas, sendo igualmente
responsável pelas irregularidades que constatar provindas de serviço anterior se,
logo que delas se inteirar não tomar as medidas corretivas necessárias, ou deixar
de participa-las ao Imediato;
[...]
i) Em nenhuma hipótese permitir que alguém deixe o serviço sem ter sido rendido;
[...]” (Grifos nossos)
O militar escalado como Oficial de Serviço é o substituto do
Comandante da Organização Militar durante sua ausência, o que se traduz em uma
responsabilidade ainda maior que os demais integrantes da guarnição de serviço.
Isso posto, a despeito do esforço argumentativo da Defesa, verifica-se
que o acervo pré-constituído do Writ não é robusto o bastante para desconstituir, de
plano, a justa causa existente no oferecimento da denúncia.
7000767-23.2023.7.00.0000
40001356994 .V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aprofundar a análise, nos termos pretendidos na Ação Constitucional,
significaria indevida supressão de instância, subtraindo do primeiro grau de
jurisdição o conhecimento da demanda, regularmente instaurada, atentando contra o
princípio do in dubio pro societate.
As impetrantes também suscitam a “possibilidade e aplicação do
princípio da intervenção mínima”, tese incabível na hipótese, diante de todo o
contexto dos fatos, como explorado adrede.
Na busca de seu desiderato alegam, ainda, a “inexistência de crime
militar por atipicidade da conduta”, afirmando que “Sem sombra de dúvida, um dos
componentes da estrutura do crime é a culpabilidade. Por sua vez, a culpabilidade é
formada pelos seguintes elementos: imputabilidade, exigibilidade de conduta
diversa e potencial consciência da ilicitude.
É certo que a aferição da tipicidade, da ilicitude e da culpabilidade,
decorrentes da conduta veiculada na peça inaugural do processo, deverá ocorrer no
bojo da Ação Penal Militar, após a regular instrução processual na instância a quo.
Além disso, o fato de o Paciente ser o responsável pelo aquartelamento
do NHo Taurus naquela madrugada, e ter sido detido por policiais militares fora da
área jurisdicionada à Marinha do Brasil, somado à ausência de confirmação,
no Habeas Corpus, da alegada ameaça ao seu direito de locomoção, tornam a
continuação da ação penal imperiosa.
Acresce-se a circunstância de que o flagrante do Paciente e dos outros
dois militares ocorreu no Bairro da Lapa, região boêmia do Rio de Janeiro, conforme
ressai dos autos. Na oportunidade, estavam todos fardados, e um deles, inclusive,
portava arma brasonada da Marinha do Brasil, revelando indícios substanciais da
ocorrência delitiva (evento 25 do APF).
A denúncia imputou aos flagranteados a prática do art. 195 do CPM,
crime de perigo abstrato, que não exige a demonstração do motivo do afastamento
do serviço, tampouco a comprovação de qualquer ameaça ou dano à segurança do
perímetro sob a responsabilidade da Organização Militar onde ocorreu o abandono
de posto. Cícero Robson Coimbra
10 aborda o tema em sua doutrina, nos seguintes
termos:
“No caso específico do abandono de posto ou de lugar de serviço, é elemento
estranho ao tipo penal a mensuração temporal do abandono. Por outras palavras,
é irrelevante se o abandono do posto (ou do lugar de serviço) tenha sido por cinco
ou cinquenta minutos, bastando que o ato tenha existido, isso porque no instante
em que o autor estava fora do desempenho da função, o serviço e o dever militares
foram ameaçados em sua essência, sendo indiferente o fato de ter ou não acontecido
7000767-23.2023.7.00.0000
40001356994 .V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

algo em decorrência do abandono. Bebendo da fonte de Célio Lobão e de Jorge
César de Assis, diríamos que se trata de crime de perigo, mas acrescentaríamos, de
perigo abstrato.” (Grifos nossos)
Inexistente, no ponto, qualquer ilegalidade ou vício na continuidade do
processo, em desfavor do Paciente,
Destarte, verifica-se que a Ação Constitucional em tela não logra
prosperar, tendo sido este o entendimento do custos legis, consolidado na ementa do
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (evento 20), ipsis litteris:
“HABEAS CORPUS. DEFESA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ABANDONO DE
POSTO OU LOCAL DE SERVIÇO. ART. 195 DO CPM. LIMINAR INDEFERIDA.
MÉRITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE
MOTIVOS PARA ATENDER A PRETENSÃO DEFENSIVA. ATENDIMENTO DAS
FORMALIDADES LEGAIS QUANDO DO RECECIMENTO DA DENÚNCIA.
INSTRUÇÃO CRIMINAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU
TERATOLOGIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Trata-se de Habeas Corpus
impetrado pela defesa de Capitão-Tenente, em face de suposto abuso ou
constrangimento ilegal do Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que recebeu a Denúncia
oferecida pelo Ministério Público Militar em desfavor do Paciente. Indeferimento
da liminar. Mérito. Persecução acerca da suposta prática do crime de abandono de
posto ou local de serviço. Irregularidades na fase das investigações não
contaminam o processo. Ausência de vício insanável ou prejuízo à Parte. Base
empírica do caso apta a autorizar o prosseguimento da ação penal em desfavor do
Paciente. Inadmissível adentrar o mérito da causa nesse momento. Ausência de
motivos ou circunstâncias excepcionais, que autorizem o trancamento da ação
penal. Inexistência de ilegalidade flagrante ou ato teratológico. Orientação do eg.
STM, em casos similares. A PGJM, em parecer, opina pelo conhecimento do
presente Habeas Corpus, ratificando-se o indeferimento da liminar, e, no mérito,
pronuncia-se pela denegação da ordem.”
Noutro azimute, subsidiariamente, as Impetrantes formulam pedido
de separação do processo e redistribuição do feito, para que o Paciente responda
de forma isolada no polo passivo.
Segundo a exordial acusatória, as condutas individualmente praticadas
transcorreram nas mesmas circunstâncias de lugar, tempo e modo de execução,
sendo certo que são três investigados, acusados da prática do mesmo tipo penal.
Não obstante este panorama, as Impetrantes buscam amparo na
classificação doutrinária do abandono de posto, considerado crime de mão própria,
tratando-se, portanto, de tipo penal que não admite coautoria, porque somente pode
ser executado por agente detentor das condições taxativamente indicadas na
descrição do preceito primário do delito.
7000767-23.2023.7.00.0000
40001356994 .V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os ensinamentos de Cícero Robson
11, discorrendo sobre o tipo penal do
art. 195 do CPM, apontam que:
“[...]É delito de mão própria, não admitindo a coautoria, mas admite, em tese, a
participação. Dentro da participação, enxergamos possibilidade de cumplicidade no
delito, quando, por exemplo, o militar que se ausentou do posto é substituído por
outro militar, respondendo este em concurso com aquele, porém, sob a forma de
partícipe.”
Todavia, o pleito também não merece acolhimento, pois trata-se de
tema cuja análise resta prejudicada no atual momento processual.
Na ocasião de impetração do Writ, esta pretensão sequer havia sido
veiculada em primeira instância, juízo natural da causa, a quem primeiro compete
analisar todas as questões postas pela Defesa. Compulsando-se os autos do processo
originário no sistema e-Proc de primeira instância, verifica-se que, em 1º/11/2023, a
Defesa acostou aos autos da Ação Penal Militar petição veiculando a questão, que se
encontra pendente de apreciação pelo Juízo a quo (evento 170 da APM).
Via de consequência, eventual apreciação da vertente quaestio neste
grau de jurisdição implicaria exercício indevido das atribuições do juízo a quo.
Em arremate, a jurisprudência desta Corte é firme a respeito da
excepcionalidade da utilização do Habeas Corpus para o trancamento de ação penal
militar, consoante ilustram os seguintes julgados:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL. CRIME DE
ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). POSSE DE MACONHA (CIGARRO).
PLURALIDADE DE AGENTES. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA
IMPUTADA AOS PACIENTES. SUBSTÂNCIA ENCONTRADA NO BOLSO DA
CALÇA DE CORRÉU. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO DE
TRANCAMENTO
DO
PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE.
INDÍCIOS
DO
ENVOLVIMENTO DOS PACIENTES. PARTILHAMENTO DO CIGARRO ENTRE
OS ENVOLVIDOS. PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA NO INQUÉRITO.
CONFIGURAÇÃO
DOS
INDÍCIOS
DE
AUTORIA.
PREVALÊNCIA
DO
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. Presentes os indícios mínimos de autoria e de materialidade,
configura-se a justa causa para a instauração e o prosseguimento da ação penal
impugnada, de modo que o seu trancamento precoce, por meio do presente writ,
implicaria em indevida supressão de instância. As alegações da Impetrante, no
sentido de excluir a responsabilidade penal dos Pacientes, serão melhor
apreciadas no contexto da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, o que é impossível de se fazer em sede de habeas corpus,
instrumento de reconhecida limitação para a análise dos elementos de
prova. Denegação da ordem. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
HABEAS CORPUS nº 7000053-34.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 25/03/2021, Data
de Publicação: 05/04/2021). (Grifos nossos)
7000767-23.2023.7.00.0000
40001356994 .V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVIABILIDADE. REQUISITOS DOS ARTIGOS
77 E 78 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) CUMPRIDOS.
MENSAGENS DE GRUPO DE WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA DOS DADOS
PARA UM ARQUIVO EDITÁVEL. DESENTRANHAMENTO DE PROVA ILÍCITA.
INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I - A doutrina e a jurisprudência
alinham-se sobre a excepcionalidade do encerramento prematuro e anômalo da
Ação Penal Militar, cuja admissão de tal medida apenas se opera em situações
extremadas, de modo a não incorrer no risco de coactar as atividades próprias da
polícia investigativa e do Ministério Público, pois o trancamento inviabiliza a
investigação e a imputação de condutas delitivas da norma penal. II - O inquérito
policial é peça meramente informativa e prescindível para a atuação do Parquet
das Armas em sua independência funcional e cotejamento probatório. III - Em
tese, a Denúncia oferecida cumpre os requisitos dos artigos 77 e 78 do Código de
Processo Penal Militar, uma vez que apresenta qualificação do Acusado, o tempo e
lugar do crime, bem como sua classificação com a respectiva exposição do fato
delitivo. [...] IV - Ordem denegada. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar.
HABEAS CORPUS nº 7001129-64.2019.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão:
Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento:
28/11/2019, Data de Publicação: 10/02/2020) (Grifos nossos)
À luz destas considerações, em que pesem as razões consignadas
no Writ, diante da presença de justa causa hábil a ensejar a continuidade da Ação
Penal Militar nº 7000633-63.2023.7.01.000 e da ausência de constrangimento ilegal,
não é possível o seu trancamento precoce, tampouco a separação do processo, para o
Paciente responder isoladamente.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o Habeas Corpus e
denegar a Ordem, por carência de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356994v63
e do código CRC 03e0b16c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 17/12/2023, às 18:7:12
1. Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o pôsto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o
serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo: Pena - detenção, de três meses a um ano.
2. Art. 91. O pedido de Habeas Corpus será distribuído e encaminhado ao relator em regime de urgência. §1º O
relator decidirá de logo medida liminar, se requerida, podendo se reservar para apreciação do pleito liminar
após receber as informações, se julgar conveniente, ou, ainda, conceder fundamentadamente medida liminar de
ofício, e bem assim determinar providência que reclame urgência.
3. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes: [...] LXVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou
se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de
poder;
4. BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual dos Recursos Penais. Pág. 580
7000767-23.2023.7.00.0000
40001356994 .V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. ROSSETO, Enio Luiz. Curso de Processo Penal Militar. Pág. 708
6. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único – 11ª ed. rev., ampl. e atual. – São
Paulo: Ed. JusPodivm.
7. Art. 77. A denúncia conterá: a) a designação do juiz a que se dirigir; b) o nome, idade, profissão e residência
do acusado, ou esclarecimentos pelos quais possa ser qualificado; c) o tempo e o lugar do crime; d) a
qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição prejudicada ou atingida, sempre que
possível; e) a exposição do fato criminoso, com tôdas as suas circunstâncias; f) as razões de convicção ou
presunção da delinqüência; g) a classificação do crime; h) o rol das testemunhas, em número não superior a
seis, com a indicação da sua profissão e residência; e o das informantes com a mesma indicação.
8. Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz: a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;
b) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça Militar; c) se já estiver
extinta a punibilidade; d) se fôr manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador.
9. BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual dos Recursos Penais. 5ª ed. rev. e atual. São Paulo: Thomson Reuters
Brasil, 2022. Pág. 601
10. COIMBRA, Cícero Robson. Manual de Direito Penal Militar – Volume Único. 7ª ed. rev. atual. ampl – São
Paulo: Editora Juspodivm, 2023. Pág. 1.189.
11. COIMBRA. Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Penal Militar – Volume Único. 7ª ed. rev. atual.
ampl – São Paulo: Editora Juspodivm, 2023. Pág. 1.187
7000767-23.2023.7.00.0000
40001356994 .V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR